Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717512-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS DA COSTA FREIRE AGRAVADO: FUNDACAO GAMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora recorrente para estabelecer a incidência de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação exequenda. O recorrente alega que a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, fixada no acórdão que decidiu os Embargos de Declaração no AGI n.o 0701952-11.2017.8.07.0000, foi arbitrada em favor de todos os agravados do processo referido, quais sejam: Fundação Gama, Associação Educacional Compacto, Instituto Científico Superior e Pesquisa – Icesp e Agnaldo Menezes Dantas. Sustenta que a ora agravada, Fundação Gama, nos autos de origem, pleiteia para si o valor total da multa de 2% (dois por cento), quando lhe assiste somente a sua quota parte nessa condenação, correspondente a 1/4 (um quarto) do valor total da multa, evidenciando-se a sua intenção de enriquecer ilicitamente em desfavor dos demais agravados do processo referido. Assevera que, em caso de manutenção da decisão ora agravada quanto a esse ponto, cada agravado daquele processo poderá cobrar dois por cento (2%) de multa em face do agravante. Sustenta que, agindo de boa-fé, depositou, em favor da ora agravada, o valor da quarta parte da multa referida, corresponde a R$ 13.917,85 (treze mil, novecentos e dezessete reais e oitenta cinco centavos). Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja admitida a cobrança apenas da quarta parte da multa fixada nos embargos de declaração opostos no AGI n.o 0701952-11.2017.8.07.0000, bem como para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais de dez por cento (10%) sobre o excesso de execução verificado, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de se prosseguir a execução e incidir penhora excessiva sobre bens do agravante, pois ainda pende discussão sobre o valor total do débito exequendo, podendo ocorrer a sua redução em caso de provimento do presente recurso, por ocasião do julgamento do mérito. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, o agravante parece ter razão quando alega que a multa fixada nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o agravo instrumento, nos autos no 0701952-11.2017.8.07.0000, constitui créditos dos quatro agravados daquele processo, quais sejam, Fundação Gama, Associação Educacional Compacto, Instituto Científico Superior e Pesquisa – Icesp e Agnaldo Menezes Dantas. Todos eles figuraram no polo passivo do recurso, não houve discussão quando à legitimidade passiva de qualquer deles, tampouco decisão a esse respeito. Assim, em princípio, e tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que julgou o agravo de instrumento, todos eles são credores da multa fixada. Por outro lado, em juízo prelibatório, não parece assistir razão ao agravante quando sustenta que cada um dos agravados daquele processo só pode exigir o pagamento de 1/4 (um quarto) do valor da multa. Isso porque, os agravados daquele processo são credores solidários da multa fixada no julgamento dos embargos de declaração, de modo que, nos termos do art. 267, do CC, cada um deles pode exigir o valor total da dívida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 18:52:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator